Tribunal: TJDFT
Processo: 0724186-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724186-11.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ITALO GERMANO BARBOSA OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O presente agravo está pautado para julgamento na 29a Sessão Ordinária Virtual (período de 15/9 até 22/9). Consta que o agravante foi notificado a respeito da renúncia de seus procuradores (ID: 39037571). A fim de evitar posterior alegação de nulidade, retire-se o feito da pauta de julgamento. Na sequência, intime-se pessoalmente o agravante para que constitua novo patrono no prazo de 10 (dez) dias, bem como o cientifique de que, caso não constituído novo advogado no prazo concedido, será interpretado o silêncio como desejo de assistência pela Defensoria Pública, que passará a atuar, então, de forma definitiva. Regularizada a representação processual, reinclua-se em pauta. Brasília, 9 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador